Tribunal: TJSP
Processo: 2276512-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada determinou a suspensão dos leilões relativos ao imóvel matriculado sob o número 17.424 no Cartório de Registro de Imóveis de Porto Ferreira/SP - Elaborada perícia de avaliação do imóvel em 10 de agosto de 2015 - Designados os leilões para a alienação do imóvel em 04 de outubro de 2021 e 28 de outubro de 2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada determinou a suspensão dos leilões relativos ao imóvel matriculado sob o número 17.424 no Cartório de Registro de Imóveis de Porto Ferreira/SP - Elaborada perícia de avaliação do imóvel em 10 de agosto de 2015 - Designados os leilões para a alienação do imóvel em 04 de outubro de 2021 e 28 de outubro de 2021 (mais de seis anos após a avaliação do bem penhorado) - Imóvel pode ser objeto de valorização ou desvalorização - Presente a fundada dúvida quanto ao real valor do bem - Necessária a reavaliação do valor do imóvel - RECURSO DOS EXEQUENTES IMPROVIDO